Tribunal: TJPA
Processo: 0810930-19.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810930-19.2019.8.14.0000
PACIENTE: MESAQUE SOUSA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar.

3. Ordem Denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de Liminar, impetrado em favor de
MESAQUE DE SOUSA REIS
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Consta da impetração que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada, por ter supostamente infringido a conduta delitiva descrita no art. 33 da Lei 11.343/06. Alega estar sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não subsistem os requisitos da custódia cautelar, bem como levanta predicativos pessoais, pretendendo a concessão da ordem, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, aplicação das cautelares diversas.

Solicitei as informações à autoridade coatora no ID 2578119.

As informações foram prestadas no ID 2589171.

Indeferi o pedido de liminar no ID 2592438, e no mesmo ato determinei a remessa dos autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem
.
(ID 2613272).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva do Paciente foi decretada por conversão da prisão em flagrante, no dia 07.08.2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo o decreto fundamentado nos seguintes termos:

“(...)
No que tange ao periculum libertatis, tem-se que a segregação cautelar do indiciado se faz necessária, para garantia da ordem pública, não se podendo olvidar das diversas notícias em procedimentos policiais tramitados neste juízo imputando a atividade de traficância ao agente. Ademais, o agente registra antecedentes criminais por idêntica prática delitiva, urgindo sua segregação cautelar. Outrossim, é cediço que o crime imputado ao flagranteado é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, agudizando a violência e a criminalidade, que traz a reboque. Assim, sem maiores delongas, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA, por conversão, de MESAQUE SOUSA DOS REIS, com fulcro no art. 310, II do CPP..(...)

Verificando o juízo singular presentes os requisitos da preventiva, entendeu por bem decretá-la, com base na garantia da ordem pública, conforme trecho transcrito acima. A tese acerca da ausência dos requisitos ensejadores da segregação, portanto, não merece prosperar, na medida em que restaram devidamente demonstrados, pois a exemplo do que citou a autoridade coatora, se trata de acusado com outros registros de delito da mesma espécie do processo em comento, o que demonstra necessária a medida mais gravosa, não sendo suficiente

a aplicação de medidas alternativas, considerando que, quando solto, não se absteve ao cometimento de crimes.

No mais, quanto aos predicativos pessoais suscitados, importa salientar que primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita não constituem fatores em favor da liberdade, se fortes os elementos nos autos a recomendar a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 deste E. Tribunal:

SÚMULA Nº 08

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem impetrada.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/02/2020